Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705488-05.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: M. C. B. M. REPRESENTANTE: DJACILDA BARBOSA DE VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar os embargos de declaração opostos, à autora para manifestar-se, em 10 dias, sobre o conteúdo do Ofício No 2648/2020 - SEE/GAB/AJL/CONTENCIOSO (id. 16043244, pág. 1), juntado pelo Distrito Federal. Brasília - DF, 17 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora